Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP –, à guisa de nada prover quanto à pretensão de compensação de créditos postulada pela devedora, ora agravante, vedara aludida compensação sob o prisma de que a postulação deveria ter sido postulada nos autos da execução no bojo da qual detém créditos em face do agravado, determinando a realização do depósito do equivalente à diferença compensada no prazo de 5 (cinco) dias. Objetiva a agravante, a seu turno, a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão do curso da execução, e, ao final, a desconstituição da decisão devolvida a reexame, assegurando-lhe a compensação que reclamara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que cuida-se de cumprimento de sentença aviado pelo agravado em seu desfavor visando receber os valores pagos a título de sinal na compra do Lote B, da Quadra CA 01, e Lote K, da Quadra CA 05, ambos situados no SHI/Norte, objetos de rescisão contratual decidida nos autos do processo judicial no 41.853/96. Pontuara que, na ação de rescisão em questão, que promovera, fora julgado totalmente procedente, no ambiente de apelação, a pretensão de rescisão que deduzira, determinando-se a resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas durante a vigência do contrato e a indenização das benfeitorias erigidas até a citação do agora exequente. Consignara que, no tocante à devolução do sinal e princípio de pagamento do contrato, o qual é perseguido no cumprimento de sentença do qual germinara a decisão agravada, restara decidido que poderia retê-lo, inclusive porque este era um dos pedidos da ação de rescisão que fora julgada totalmente procedente. Esclarecera que, contudo, por erro material de ortografia, teria constado do voto proferido em embargos de declaração à época, o qual não fora o último recurso julgado no processo, que o relator teria sido vencido nesta questão, conquanto os demais tenham seguido o relator em sua decisão. Afirmara que, lastreado em tal erro material, constante no acórdão que resolvera os embargos de declaração, o qual fora corrigido posteriormente pelos embargos infringentes julgados em seguida, o agravado movera o cumprimento de sentença em questão, visando receber o sinal e princípio de pagamento pagos à época do contrato. Verberara que, embora a Primeira Turma Cível tenha determinado a extinção do cumprimento de sentença pela inexistência de título executivo que o amparasse, em decisão monocrática prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, fora essa resolução reformada, logrando o agravado fazer prevalecer o direito de receber o valor em questão, o qual está sendo cobrado atualmente nos autos de cumprimento de sentença. Afirmara haver realizado os cálculos do valor executado, alcançando o valor de R$20.330.887,94 (vinte milhões trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), destacando que, contudo, o exequente possui débitos perante a empresa pública, os quais já se encontram devidamente ajuizados e em fase de execução, tais como o valor de R$2.271.735,08 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), o qual vem sendo executado nos autos do processo judicial 0012956-77.2014.4.01.3400, e o valor de R$453.496,51 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor perseguido no cumprimento de sentença 0706184- 07.2020.8.07.0018. Consignara que, sob essa realidade, depositara em favor do agravado, no cumprimento de sentença subjacente, apenas o valor de R$ 17.606.046,08 (dezessete milhões, seiscentos e seis mil, quarenta e seis reais e oito centavos), tendo em vista que efetivara, antes do depósito em juízo, a devida compensação entre os valores devidos e os valores a serem depositados, nos termos do artigo 368 do Código Civil de 2002, e, ao informar ao Juízo sobre o fato e requerer fosse reconhecido o direito de compensação, sobreviera a decisão arrostada, que não reconhecera o direito da devedora de efetivar a compensação, sob o principal fundamento de que se deveria haver solicitado autorização perante o Judiciário para sua efetivação, o que, segundo defendera, não pode prevalecer sob pena de se negar vigência ao disposto no artigo 368 do Código Civil de 2002. Sustentara a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, sob pena de penhora do equivalente à diferença depositada diretamente em sua conta, o que lhe será muito prejudicial, tendo em vista outros compromissos financeiros que possui para com outros credores, que serão gravemente prejudicados, porquanto, por ser empresa pública, deve obedecer lei orçamentária distrital, que segue uma programação previamente estipulada e será bruscamente interrompida caso ocorra penhora diretamente em suas contas bancária. Obtemperara que, na forma disciplinada pelo artigo 368 do código civil, ressoa possível que, havendo devedor e credor, seja feita a compensação até o limite da dívida, o que ocorrera no presente caso, pois abatera do total de R$ 20.330.887,94, o valor de apenas R$ 2.725.231,59, significando dizer que depositara quase a sua totalidade do valor devido, não havendo risco para que se deposite o restante caso não se tenha êxito em seu recurso. Agitara que o principal fundamento do decisório arrostado não se afigura razoável do ponto de vista jurídico e prático, pois não seria lógico pleitear compensação perante processo no qual não está sendo cobrada em nenhum valor, mas, ao contrário, naquele processo tenta receber valores devidos pelo agravado, contudo, sem sucesso, sobejando desarrazoado que formule pedido de compensação em processo no qual ela não é demandada, afigurando-se mais lógico que tal pedido de compensação de débito seja formulado em processo perante o qual a agravante fora demandada. Aduzira que a compensação dos mencionados valores traduz decorrência legal quando há débitos inadimplidos entre as partes demandante e demandada, até o limite do débito, não havendo o Juízo observado que, no presente caso, trata-se de compensação legal. Destacara que as únicas exigências feitas pela Código Civil vigente são as constantes em seu artigo 369, no sentido de que as dívidas devem ser líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, os quais, segundo afirmara, teriam sido atendidos e não questionados pela parte adversa, não restando dúvidas de que seria possível a compensação efetivada por esta recorrente. Acrescera que o agravado é devedor do valor compensado, não sobejando razoável que a empresa pública deposite valor integral devido àquele, para só então cobrar-lhe novamente tal valor, que já se encontra ajuizado e pendente de pagamento. Registrara que, em relação à alegação de ausência de autorização do Judiciário para compensar, içada pelo julgador a quo, dispõe o artigo 375 do Código Civil que a regra é a compensação, ao passo que o que deveria ser pactuado seria a não possibilidade de se efetivar a compensação, de modo que não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP –, à guisa de nada prover quanto à pretensão de compensação de créditos postulada pela devedora, ora agravante, vedara aludida compensação sob o prisma de que a postulação deveria ter sido postulada nos autos da execução no bojo da qual detém créditos em face do agravado, determinando a realização do depósito do equivalente à diferença compensada no prazo de 5 (cinco) dias. Objetiva a agravante, a seu turno, a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão do curso da execução, e, ao final, a desconstituição da decisão devolvida a reexame, assegurando-lhe a compensação que reclamara. Consoante emerge do alinhado, almeja a agravante a reforma da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que o agravado promove em seu desfavor, indeferira a pretensão que formulara almejando a compensação do débito que a afeta com os créditos que detém em face do agravado/exequente em feitos diversos, determinando o depósito da diferença não recolhida em virtude da compensação. O objeto do agravo reside, portanto, na apreensão da possibilidade de compensação ou imputação do débito originário da condenação imposta à agravante com os créditos que titulariza, proveniente de títulos executivos diversos. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. De início, deve ser registrado que, nos autos do cumprimento de sentença subjacente, resolvida com definitividade a questão afeta à exequibilidade do título judicial, sob a perspectiva da melhor interpretação a ser conferida aos provimentos que o lastrearam, e, havendo a agravante sido instada a promover o depósito do montante incontroverso exequendo, acorrera ela aos autos para, conquanto apontando como valor incontroversa a quantia de R$20.330.887,94 (vinte milhões trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), explicitar que efetuara o depósito da quantia incontroversa de R$17.606.046,08 (dezessete milhões, seiscentos e seis mil, quarenta e seis reais e oito centavos), destacando que promovera a compensação do quantum exequendo com os créditos que detém em face do agravado nos valores de valor de R$2.271.735,08 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), executado no feito no 0012956-77.2014.4.01.3400, e de R$453.496,51 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor perseguido no cumprimento de sentença 0706184- 07.2020.8.07.0018[1]. Ademais, consoante se afere do cotejo dos autos mencionados, ressoa que em ambos figuram os litigantes como partes. Sucede que, consoante se depreende do cumprimento de sentença no 0706184-07.2020.8.07.0018, conquanto germinado de título judicial, ainda sobeja incerteza quanto ao montante efetivamente devido pelo agravado – que, registre-se, figura no polo ativo daquele executivo –, pois a discussão por ele aventada acerca da legitimidade da empresa pública para a cobrança de débitos tributários (IPTU e TLP) referentes ao imóvel objeto da ação de rescisão contratual originária ainda encontra-se pendente de definição perante as instâncias superiores, o que ensejara até mesmo a determinação, ainda vigente, de suspensão do curso processual, donde não ressoa possível sequer evidenciar qual dos polos a ora agravante virá a ocupar após a resolução definitiva da controvérsia[2]. Quanto à execução de título extrajudicial no 0012956-77.2014.4.01.3400, em trâmite perante a Justiça Federal, em cujo bojo apontara a agravante possuir crédito a receber, a par da circunstância de que não figura ela de forma exclusiva no vértice subjetivo ativo da lide, pois que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap igualmente está inserida na composição ativa da ação[3], afere-se que a derradeira determinação de relevo prolatada naqueles autos, consoante apreensão possível das cópias trasladadas ao feito subjacente, consubstanciara-se no reconhecimento de incompetência da Justiça Federal para o processamento da demanda[4]. Essas constatações ressoam hábeis a denunciar, para além da incerteza quanto ao montante alcançado pelo crédito detido pela agravante naqueles autos, notadamente diante do litisconsórcio ativo existente, a inexistência de efetivos atos executórios praticados naqueles fólios, donde ressoaria temerária, por ora, qualquer ilação tendente a se apurar o débito efetivamente ali imputável ao agravado, merecendo ser ressalvada a existência de litisconsórcio também no polo passivo daquela execução. Alinhados esses registros, deve ser pontuado que, consoante se infere da norma inserta nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, a compensação ocorrerá quando duas pessoas forem, reciprocamente, credora e devedora de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, não condicionando os dispositivos legais a incidência do instituto à aquiescência de uma das partes, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos elencados. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o preceituado pelos dispositivos invocados[5], em detendo os litigantes obrigações recíprocas, devem ser compensadas de conformidade com a expressão pecuniária que alcançam, notadamente porque a compensação consubstancia forma de extinção das obrigações recíprocas até onde se compensarem. Contudo, além da pertinência subjetiva entre os credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis. Comentando especificamente sobre o pressuposto da liquidez das obrigações passíveis de compensação, pontifica Washington de Barros Monteiro[6], in verbis: “Considera-se líquida a dívida que se determina pela natureza, qualidade e quantidade, e que se expressa através de número certo ou de uma cifra. Se a obrigação depende de prévia apuração, liquidação ou verificação pelos meios regulares de direito, deixará de ser líquida e não autorizará a compensação. Se o suposto crédito do devedor contra o respectivo credor depende ainda de prévio reconhecimento judicial, ilíquido será para os fins do citado art. 1.010.” Esse entendimento é corroborado por Pablo Stolze Gagliano[7] que, ao abordar a matéria, leciona o seguinte: “para que haja a compensação legal, é necessário identificar a expressão numérica das dívidas. Se elas ainda não foram reduzidas a valor econômico, não há como se imaginar a compensação. Exemplificando: se A tem uma dívida de R$ 1.500,00 com B e B foi condenado judicialmente ao pagamento de perdas e danos em relação a A, se ainda não foi verificado o valor exato dessa condenação, não há possibilidade de saber a quanto alcançam para serem compensadas. O CC-02 não trouxe norma equivalente ao art. 1.012 do CC-16 que vedava a compensação legal de coisas incertas, mas o requisito de liquidez da dívida já engloba a necessária certificação para a utilização do instituto.” Consoante os dispositivos em cotejo, não fora estabelecido como requisito para a compensação a necessidade de anuência das partes, sendo exigido apenas a (i) reciprocidade das obrigações; (ii) liquidez das dívidas; (iii) exigibilidade atual das prestações; e (iv) fungibilidade dos débitos. Desse modo, a compensação legal, tratada pelos preceptivos individualizados, prescinde da anuência de qualquer das partes. Diante dessas premissas, e sob a perspectiva exclusiva da anuência do devedor, ressoa que, conquanto o agravado tenha se insurgido contra o pedido de compensação de créditos, sua anuência não se faria obrigatória, na forma da legislação de regência. Corroborando esse posicionamento, apropriado transcrever a oportuna lição de Arnaldo Rizzardo[8], que assim pontificara, verbis: “Três as espécies em que se desdobra a compensação, o que vem desde a sua formação: a legal, a convencional e a judicial. A primeira, como o nome indica, decorre da lei, sendo irrelevante a vontade das partes. A recusa injustificada não afasta o direito. No entanto, não é possível impô-la se não preenchidos os requisitos de lei ... Nem cabe ao juiz determiná-la de ofício, sendo óbvia a manifestação de iniciativa do interessado. Constitui a espécie regulada pelo Código Civil.” No mesmo sentido é a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves[9] que assentara que: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz os seus efeitos ipso iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. Opera-se automaticamente, de pleno direito. No mesmo instante em que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração, desde que provocado, pois não pode ser proclamada de ofício. Uma vez alegada e declarada judicialmente, seus efeitos retroagirão à data em que se estabeleceu a reciprocidade das dívidas.” Ainda comentando sobre o tema James Eduardo Oliveira[10], assim pontificara, in verbis: “Desponta da inteligência do art. 368 do Código Civil que a compensação independe do planejamento volitivo dos sujeitos da obrigação. Verificado o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, a extinção total ou proporcional opera-se por força da lei. Pode-se dizer que a compensação não é um negócio jurídico, mas um fato jurídico do qual a lei extrai as consequências independente da anuência das partes”. Entrementes, consoante pontuado, subsistem dúvidas acerca do quantum alcançado pelo crédito detido pela agravante em ambos os executivos por ela indicados – devendo ser destacado que, acerca do cumprimento de sentença no 0706184-07.2020.8.07.0018, subsistem dúvidas até mesmo acerca da subsistência de crédito em seu favor, não figurando ela sequer como exequente naqueles fólios –, sobejando não preenchidos os pressupostos previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil para que se autorização a compensação, notadamente aqueles pertinentes à liquidez e a exigibilidade das obrigações. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à necessidade de compensação de créditos, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 123471330 (fls. 1.109/1.110), Cumprimento de Sentença no 0050739-56.2010.8.07.0001. [2] - ID Num. 128042996 (fl. 1.738), Cumprimento de Sentença no 0706184-07.2020.8.07.0018. [3] - ID Num. 123472763, p. 01 (fl. 1.118), Cumprimento de Sentença no 0050739-56.2010.8.07.0001. [4] - ID Num. 123472763, pp. 47/48 (fls. 1.164/1.165), Cumprimento de Sentença no 0050739-56.2010.8.07.0001. [5] - Código Civil. “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” [6] - MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - Direitos das Obrigações, 1a Parte, volume 4, pág. 302. [7] -GAGLIANO, Plabo Stolze. Novo curós de direito civil, volume II: obrigações – 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 194. [8] - RIZZARDO, Arnaldo, 1942 – Direito das Obrigações: Lei no 10.406, de 10.01.2002 – 7. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 400. [9] - GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 2,: teoria geral das obrigações – 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 349/350. [10] - OLIVERIA, James Eduardo. Código Civil Anotado. Editora Forense, 2o Edição, pág. 309.